Tribunal: TJPA
Processo: 0806832-29.2023.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806832-29.2023.8.14.0039

APELANTE: ISMAEL AVELINO DA COSTA

APELADO: MAXIMO PEREIRA DA SILVA, VANECIA PEREIRA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ARTIGOS 381 E 396 DO CPC. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE SEPARAÇÃO DE FATO IRRELEVANTE PARA A OBRIGAÇÃO DE EXIBIR DOCUMENTOS. DIREITO AUTÔNOMO À PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por MÁXIMO PEREIRA DA COSTA e VANÉCIA PEREIRA DA SILVA, nos autos da Ação Cautelar de Exibição de Documentos, em que é autor ISMAEL AVELINO DA COSTA, que tem por finalidade a obtenção de documentos pessoais e patrimoniais pertencentes à sua falecida esposa, Benedita Pereira Silva Costa, os quais permaneciam sob a guarda dos requeridos/ apelantes e irmãos da “de cujus”.

Os réus, ora apelantes, defenderam-se alegando abandono de lar e separação de fato, sustentando a inexistência de direito do autor sobre os documentos. O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, determinando a exibição no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária, com fundamento nos arts. 381 e 396 do CPC

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se a alegada separação de fato entre o apelado e a falecida esposa teria o condão de afastar a obrigação legal dos apelantes de exibir documentos que estão sob sua posse, mas que dizem respeito à relação jurídica e patrimonial existente entre os cônjuges.

RAZÕES DE DECIDIR

Natureza jurídica da ação da ação cautelar de exibição de documentos constitui espécie de produção antecipada de prova,
destinada exclusivamente à obtenção de elementos documentais
para eventual propositura de outras demandas,
não havendo discussão de mérito sucessório ou patrimonial no momento

O interesse processual está evidenciado, pois os documentos se encontram sob a guarda dos apelantes e são essenciais para instrução de possíveis futuras ações do apelado. O art. 381, III, do CPC autoriza a produção antecipada de prova quando o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação, e o art. 396 permite ao juiz ordenar a exibição de documentos que estejam em poder da parte contrária.

As razões recursais concentram-se na alegada separação de fato, contudo tal argumento é irrelevante para o deslinde da presente demanda, por não afastar o dever legal de exibir documentos pertencentes à falecida. O direito à prova é autônomo, desvinculado da análise do mérito de eventual litígio sucessório, conforme doutrina de Humberto Theodoro Júnior citada na sentença,
"[...] o provimento que ora se busca em juízo restringe-se à obtenção apenas da prova. Não se avança sobre a avaliação e consequências dos fatos previamente investigados" (Curso de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. 59 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. v. I. p. 959).

Os apelantes não trouxeram qualquer elemento probatório ou jurídico novo capaz de infirmar os fundamentos da sentença, limitando-se a reiterar argumentos já devidamente afastados pelo juízo de origem.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.
Mantém-se a sentença que julgou procedente a ação cautelar de exibição de documentos, determinando aos réus a entrega dos documentos indicados na inicial, no prazo fixado, sob pena de multa.

Tese firmada: A separação de fato entre cônjuges não afasta o dever de exibição de documentos que se encontrem em poder de terceiros ou da parte contrária, quando se tratar de ação autônoma de prova (exibição de documentos), cuja natureza é meramente instrutória e não envolve discussão sobre direito material.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Código de Processo Civil, arts. 381, III, e 396;

Doutrina: Humberto Theodoro Júnior,
Curso de Direito Processual Civil
, Forense, 59ª ed., p. 959 — direito autônomo à prova;

STJ,
REsp n. 2.210.592/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 24/6/2025.);

TJPA, APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019628-90.2014.8.14.0301, Relatora
Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho, Data do julgamento, 05/04/2021
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada em 04/11/2025, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque (Presidente da Sessão), Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Cível
interposto por MÁXIMO PEREIRA DA COSTA e VANÉCIA PEREIRA DA SILVA contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, que julgou procedente a ação cautelar de exibição de documentos ajuizada por ISMAEL AVELINO DA COSTA.

Na origem, o apelado requereu a exibição de documentos pessoais e patrimoniais pertencentes à sua falecida esposa, Benedita Pereira Silva Costa, que se encontravam sob a posse dos apelantes, dentre os quais documentos de propriedade de bens móveis e imóveis, documentos pessoais e relacionados à sua atividade laboral, certidão de óbito.

Os apelantes apresentaram contestação alegando que o apelado teria abandonado o lar conjugal, sustentando que a separação de fato ocorrida afastaria qualquer direito dele sobre os documentos.

O juízo de primeiro grau, com fundamento nos arts. 381 e 396 do CPC, julgou procedente o pedido, determinando a exibição dos documentos no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária, além da condenação ao pagamento de custas e honorários fixados em R$ 800,00.

Irresignados, os réus interpuseram apelação, reiterando a alegação de separação de fato e pleiteando a reforma integral da sentença

O apelado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença.

Vieram os autos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço do presente recurso de apelação cível, eis que presente os pressupostos de admissibilidade, pelo que coloco o feito para julgamento e, não havendo preliminar, passo a Defiro a gratuidade com base no art. 98 do Código de Processo Civil.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da obrigação dos apelantes de exibir documentos que se encontram em seu poder e que dizem respeito à falecida esposa do apelado, diante da alegada separação de fato entre o casal.

A ação cautelar de exibição de documentos constitui espécie de produção antecipada de prova, disciplinada nos arts. 381 e 396 do CPC, trata-se de ação autônoma, destinada exclusivamente à obtenção de elementos documentais necessários para eventual propositura de outras demandas, sem caráter contencioso sobre o direito material subjacente.

O art. 381, III, do CPC dispõe que “A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que: III – o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.”

Por sua vez, o art. 396 do CPC prevê que “O juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder.”

A alegação dos apelantes de que o apelado abandonou o lar e se encontrava separado de fato de sua falecida esposa não tem relevância para a presente ação, pois não se discute direito sucessório, patrimonial ou de propriedade, mas tão somente o direito à obtenção de documentos para instrução futura.

Conforme ensina Humberto Theodoro Júnior:

"[...] o provimento que ora se busca em juízo restringe-se à obtenção apenas da prova. Não se avança sobre a avaliação e consequências dos fatos previamente investigados" (Curso de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. 59 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. v. I. p. 959).

A
ação de exibição de documento é ação autônoma
, portanto
basta ao autor da ação demonstrar interesse e legitimidade
para propor a ação, visto negado acesso aos documentos.
Não cabe na ação de exibição de documento discussão acerca de demais direitos sucessórios ou materiais
, basta, para tanto, o direito ao
acesso
aos documentos, nesse sentido o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. "Admite-se o ajuizamento de ação autônoma para a exibição de documento, com base nos arts. 381 e 396 e seguintes do CPC, ou até mesmo pelo procedimento comum, previsto nos arts. 318 e seguintes do CPC" (REsp n. 1.774.987/SP, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 8/11/2018, DJe de 13/11/2018).

2. Recurso especial provido.(REsp n. 2.210.592/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 24/6/2025.)

Aos apelantes não incidirá prejuízo algum diante da mera exibição, assim entende este E. TJE/PA:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
CAUTELAR DE
EXIBIÇÃO

DE
DOCUMENTOS
.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. CORRETA. DOCUMENTO COMUM ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS À APELANTE. PREJUÍZO INVERSO. NECESSIDADE DE
EXIBIÇÃO
.
INCONFORMISMO COM A CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. VENCIDO DEVE ARCAR COM OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA, APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019628-90.2014.8.14.0301, RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, Data do julgamento, 05/04/2021)

O apelado demonstrou legitimamente interesse em obter os documentos, que se encontram sob a posse dos apelantes, de modo que a sentença bem aplicou a legislação ao reconhecer a obrigação de exibição. Os apelantes não trouxeram qualquer elemento novo que pudesse infirmar os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a repetir alegações já afastadas.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que julgou procedente a ação cautelar de exibição de documentos.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Alertem-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

À Secretaria para as providências de praxe para retificar os polos apelantes e apelado, visto que os apelantes são
MÁXIMO PEREIRA DA COSTA e VANÉCIA PEREIRA DA SILVA e apelado ISMAEL AVELINO DA COSTA.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 13/11/2025